Tribunal: TJPA
Processo: 0835188-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835188-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARTORIO DO 2 REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA. PROMESSA DE PERMUTA DE IMÓVEL ENTRE ENTES PÚBLICOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA IMPLEMENTADA. EFICÁCIA TRANSLATIVA IMEDIATA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente dúvida suscitada por Oficial de Registro de Imóveis. A decisão de primeiro grau manteve a recusa do registro de transferência de propriedade do imóvel do I COMAR, baseada em "Contrato de Promessa de Permuta" firmado com a União, sob o fundamento de que o título preliminar geraria apenas efeitos obrigacionais, exigindo-se a apresentação de contrato definitivo para a transmissão do domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o "Contrato de Promessa de Permuta" firmado entre a União e o Estado do Pará, contendo cláusula de transferência de domínio condicionada à conclusão de obras (condição suspensiva já implementada), possui força de escritura pública e eficácia de título translativo de propriedade apto a registro, dispensando-se a lavratura de novo contrato definitivo, à luz do princípio da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instrumento contratual firmado entre entes da Administração Pública possui força de escritura pública ope legis, independentemente de sua denominação, conforme o art. 64 da Lei nº 8.666/1993 e o art. 13, VI, do Decreto-Lei nº 147/1967, superando a exigência de forma pública notarial.

4. A estipulação contratual que prevê a transferência do domínio pleno após a conclusão e recebimento das obras configura negócio jurídico sob condição suspensiva (CC, art. 125). Uma vez comprovado documentalmente o adimplemento da condição (quitação da obrigação de fazer), opera-se a aquisição do direito.

5. A exigência de celebração de um novo "contrato definitivo", com teor idêntico ao instrumento já cumprido, configura formalismo excessivo e estéril que viola o princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37) e a diretriz de consequencialismo e segurança jurídica da LINDB (arts. 6º e 26).

6. A Lei de Registros Públicos admite expressamente o registro da promessa de permuta (Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, 30), devendo o sistema registral acolher o título que, substancialmente, encerra a operação de transferência imobiliária entre entes federados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para julgar improcedente a dúvida e determinar o registro.

Tese de julgamento: "O contrato de promessa de permuta firmado entre entes públicos, dotado de força de escritura pública, constitui título hábil à transferência da propriedade imobiliária quando comprovado o implemento da condição suspensiva pactuada (conclusão da obra), dispensando-se a celebração de contrato definitivo, em observância ao princípio da eficiência administrativa".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CC, arts. 125, 1.245 e 1.418; Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, 30; Lei nº 8.666/1993, art. 64; Decreto-Lei nº 147/1967, art. 13, VI; LINDB, arts. 6º e 26.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara de Registros Públicos da Comarca de Belém
nos autos da
RAZÕES DE DÚVIDA
suscitado pelo
OFICIAL DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BELÉM
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a controvérsia originou-se a partir dos Ofícios nº 000808/2021 e nº 001329/2021-PGE-PFAM, por meio dos quais o ente estatal solicitou a consolidação da propriedade do imóvel de Matrícula nº 421 do Livro 2-IH em seu nome. O pedido baseou-se em um Contrato de Promessa de Permuta firmado entre o Estado do Pará e a União relativo ao I COMAR, devidamente registrado perante a Superintendência do Patrimônio da União (SPU).

O Oficial Suscitante narra que, após a qualificação registral, emitiu Nota de Exigência obstando o registro pretendido. A fundamentação do Oficial baseia-se no Princípio da Continuidade Registral e na natureza jurídica do título apresentado. Segundo o Registrador, o instrumento de
"Promessa de Permuta"
gera apenas direitos obrigacionais e direito real à aquisição, não possuindo força translativa de propriedade. Para a efetiva transferência dominial, sustenta ser imprescindível a apresentação do Contrato Definitivo ou Escritura Pública correspondente, nos termos dos art. 1.245 e 1.418 do Código Civil.

Inconformado, o Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria, reiterou o pedido de registro através do Ofício nº 000298/2022-PGE-PFAM, alegando que as exigências já haviam sido cumpridas e que o instrumento apresentado seria apto a transferir a propriedade, solicitando a suscitação da dúvida diante da negativa da serventia.

Em suas razões, o Oficial do Registro de Imóveis destaca que, embora seja possível o registro da promessa conforme art. 167, inciso I, da Lei nº 6.015/73, este ato não se confunde com a alienação definitiva. Reforça que a segurança jurídica e a Lei de Registros Públicos e Código de Normas do Estado do Pará impedem que uma promessa preliminar opere efeitos de transferência de propriedade plena.

O Suscitante informou ainda que diligenciou junto a diversos órgãos, como CJU-PA, SPU-PA, PFN-PA, COMAR I e SEFIN, solicitando a apresentação do documento definitivo ou informações complementares para o saneamento da matrícula e averbação de dados cadastrais, não obtendo, contudo, as respostas necessárias até a data da propositura do incidente.

Mantida a exigência e não havendo conformidade por parte do interessado, os autos foram remetidos ao Juízo Competente para dirimir a dúvida.

Após notificado, o Estado do Pará apresentou impugnação arguindo que o instrumento denominado
"Contrato de Promessa de Permuta"
possui força de escritura pública, nos termos do art. 13, inciso VI, do Decreto-Lei nº 147/1967. Argumentou que, tratando-se de ajuste entre entes públicos, deve prevalecer o princípio da eficiência e a supremacia do interesse público, dispensando-se o formalismo do contrato definitivo exigido em relações privadas.

O ente estatal invocou o art. 26 da Lei nº 12.376/2010 (Lei De Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) para justificar a flexibilização das exigências e destacou a Cláusula Décima do contrato, a qual prevê a transferência do domínio pleno após a conclusão e recebimento das obras pelo I COMAR. Juntou documentos comprovando que as obras foram concluídas e aceitas pela Aeronáutica, requerendo, assim, a improcedência da dúvida e a efetivação do registro.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Registros Públicos, opinou pela improcedência da dúvida. O
Parquet
defendeu a tese de que o negócio jurídico não seria uma simples promessa, mas sim uma permuta sob condição suspensiva. Uma vez implementada a condição (conclusão das obras), operar-se-ia a transferência automática do domínio, sendo desnecessária a celebração de novo instrumento contratual, com fulcro no art. 30 da Lei nº 9.636/98.

Em contraditório, o Oficial do Registro de Imóveis reiterou os termos da suscitação. Apresentou ofícios expedidos pelo Comando da Aeronáutica (COMAR) que, embora confirmassem a conclusão das obras, indicavam a necessidade de trâmites administrativos internos junto à SPU para a formalização da transferência. O Registrador manteve o posicionamento de que, vigendo o princípio da legalidade estrita, a
"promessa"
não constitui título hábil para a transmissão da propriedade imobiliária.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
julgou a demanda procedente mantendo o óbice registral e determinando que o registro pretendido seja efetuado somente após a apresentação do título definitivo, ou seja, do Contrato de Permuta ou Escritura. O Magistrado fundamentou o
decisum
na distinção entre os institutos da
"promessa de permuta"
e da
"permuta definitiva"
. Destacou que o rol do art. 167, inciso I, da Lei de Registros Públicos (LRP) é taxativo para atos de registro, prevendo apenas a
"permuta"
e não a sua promessa com efeitos translativos imediatos. O Juízo sentenciante entendeu que, embora haja previsão contratual de transferência após as obras, tal cláusula não convalida a promessa em contrato definitivo de permuta, gerando apenas efeitos obrigacionais. Salientou que a Administração Pública deve obedecer à legalidade estrita e citou a Instrução Normativa nº 3/2018 da SPU, que exige a celebração de contrato de permuta para a finalização do ato.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, sustenta que a sentença se equivocou ao aplicar estritamente regras de Direito Civil a um contrato administrativo firmado entre entes federados.

O Apelante argumenta que o instrumento, fundamentado no art. 13, inciso VI, do Decreto-Lei nº 147/1967, possui força de escritura pública. Invoca os princípios da eficiência e a aplicação do art. 26 da LINDB para justificar a desnecessidade de um novo
"contrato definitivo"
.

Reforça que a Cláusula Décima do ajuste prevê a transferência do domínio pleno mediante a simples comprovação do cumprimento da obrigação (conclusão das obras), condição esta já satisfeita e reconhecida pelo Comando da Aeronáutica.

Alega, ainda, que o rol do art. 167 da Lei de Registros Públicos não impede o registro pretendido e que a jurisprudência admite a eficácia real de promessas quitadas/cumpridas. Requereu a reforma da sentença para julgar a dúvida improcedente.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões, conforme ID 13463633.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e provimento do apelo. O
Parquet
destacou que a sentença partiu de premissa equivocada ao afirmar que a promessa de permuta não seria registrável, uma vez que o art. 167, inciso I, item 30 da LRP prevê expressamente tal possibilidade. O Parecer pontua que a verdadeira controvérsia não é a registrabilidade, mas a eficácia translativa do ato. Conclui que, tratando-se de contrato administrativo atípico com cláusula expressa de transferência de domínio após a conclusão das obras (condição suspensiva), e havendo prova cabal da quitação da obrigação pelo Estado, a exigência de um novo contrato definitivo é
inócua
e viola a eficiência administrativa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de registro, na matrícula imobiliária, de transferência de propriedade baseada em
"Contrato de Promessa de Permuta"
firmado entre o Estado do Pará e a União, tendo por objeto o imóvel do I COMAR, recusado pelo Oficial do Registro de Imóveis sob o argumento de que o título seria apenas uma promessa, exigindo-se o contrato definitivo para a transmissão da propriedade.

A sentença
a quo
prestigiou o princípio da legalidade estrita e da continuidade registral, mantendo a recusa do Oficial. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reforma.

Inicialmente, cumpre afastar qualquer óbice quanto à forma do instrumento. Tratando-se de negócio jurídico envolvendo a União e o Estado do Pará, o instrumento particular possui força de escritura pública
ope legis
. Tal prerrogativa encontrava amparo no art. 64 da Lei nº 8.666/93 (vigente à época da pactuação) e no art. 6 da Lei nº 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) que prevê a conservação do ato jurídico perfeito e o direito adquirido:

Art. 64.
A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

§ 2º É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei.

§ 3º Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

Portanto, a exigência de forma pública notarial não se sustenta.

O cerne da questão reside na distinção entre o contrato preliminar e o definitivo. O Oficial e a Sentença apegaram-se à nomenclatura
"Promessa"
para invocar os arts. 1.245 e 1.418 do Código Civil, sustentando que a promessa gera apenas efeitos obrigacionais.

Entretanto, a análise de contratos administrativos firmados entre entes públicos não pode ser realizada com as lentes estreitas e puramente privatistas do Direito Civil clássico, ignorando-se os princípios do Direito Administrativo, notadamente a supremacia do interesse público e a eficiência, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
e, também, ao seguinte:

Compulsando os autos, verifica-se que a
Cláusula Décima do ajuste
estabeleceu uma condição clara para a transferência do domínio:
a conclusão e recebimento das obras pelo I COMAR
. Trata-se, juridicamente, de um negócio jurídico sob condição suspensiva.

“CLÁUSULA DÉCIMA – assim, encontrando-se, os contratantes entre si, justos e convencionados para a presente promessa de permuta, acordam pela imissão do Estado na posse do imóvel em questão, a partir desta data,
bem como pela transferência do domínio pleno do imóvel ao mesmo, após a conclusão das obras a serem executadas, e o recebimento das mesmas pelo 1º COMAR
, obrigando-se os contratantes, por si, a fazerem este contrato sempre bom, firme e valioso e a responderem pela evicção na forma da lei”.

O Estado do Pará comprovou documentalmente que as obras foram concluídas e aceitas pela Aeronáutica. Ou seja, a condição suspensiva foi implementada. No momento em que a condição se verifica, o direito se adquire, nos termos do art. 125 do Código Civil:

Art. 125.
Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

Nesse cenário, exigir que o Governador do Estado e o representante da União se reúnam novamente para assinar um
"Contrato Definitivo de Permuta"
, cujo conteúdo seria idêntico ao da promessa já cumprida, constitui um formalismo estéril e uma burocracia desnecessária que atenta contra o Princípio da Eficiência e a Razoabilidade.

A Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) deve ser interpretada à luz da Constituição. Se o Estado já
"pagou"
o imóvel quando realizou a construção de obras e a União já deu a
"quitação"
a partir da confirmação do recebimento das obras, o título apresentado, acompanhado da prova da quitação, ou seja, dos termos de recebimento, é documento hábil a transferir a propriedade.

Ademais, o art. 26 da LINDB impõe ao julgador e ao administrador público o dever de considerar as consequências práticas da decisão.

Art. 26.
Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.

§ 1º O compromisso referido no caput deste artigo:

I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais;

II – (VETADO);

Manter a recusa registral obrigaria a movimentação da máquina pública federal e estadual para a produção de um documento redundante, atrasando a regularização fundiária de imóvel público, sem qualquer ganho em termos de segurança jurídica.

Como bem destacado pelo Ministério Público, nesta instância recursal, resta necessário a flexibilização do rigor da distinção entre promessa e definitivo quando há prova cabal da quitação do preço.

“ (...)

Portanto, caso levadas em consideração as disposições do instrumento celebrado entre as partes, não restam dúvidas de que não haveria qualquer empecilho para que o registro da promessa de permuta surtisse efeito para fins de transferência do domínio pleno, uma vez devidamente satisfeita a contraprestação.

Evidentemente, a presunção de validade dos termos da pactuação deve se ater aos comandos legais, todavia, tratando-se de contrato de promessa de permuta, resta configurada modalidade de contrato atípico, conforme destacado na própria sentença.

Desse modo, não havendo disposições legais específicas, amplia-se a margem de liberdade da pactuação, bastando que não viole as normais gerais.

No presente caso, ao terem as partes optado por consignar em contrato que a transferência do domínio pleno do imóvel se daria mediante a conclusão e entrega das obras, não se verifica violação a qualquer dispositivo legal, seja do Código Civil seja da Lei n° 9.636/98, mencionada na sentença.

Reitera-se que a controvérsia não reside na possibilidade de realização da promessa de permuta entre os entes públicos e seu registro, mas tão somente a respeito da capacidade do referido registro de surtir efeitos de transferência da propriedade, sem necessidade de ser celebrado contrato complementar.

(...)”

Se nas relações entre particulares admite-se a adjudicação compulsória ou até o registro direto quando há prova da quitação irretratável, com muito mais razão deve-se admitir tal procedimento entre entes públicos, onde a fé pública dos documentos é presumida.

O próprio art. 167, inciso I, da Lei n° 6.015/73, utilizado como fundamento pelo juízo sentenciante, não deixa qualquer dúvida a respeito da possibilidade de registro da promessa de permuta, expressamente incluindo referida hipótese no item 30 do citado dispositivo:

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

(...)

30. da permuta e da promessa de permuta;

Portanto, resta evidente que no presente caso o Contrato de Promessa de Permuta, com cláusula de transferência do bem após o cumprimento da condição suspensiva, que é a condição para transferência do domínio (conclusão das obras) foi integralmente satisfeita e comprovada, e visando dar efetividade ao Princípio da Eficiência Administrativa, resta evidente a necessidade de modificação da sentença atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para julgar
IMPROCEDENTE A DÚVIDA
suscitada pelo Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, determinando que se proceda ao registro da transferência de propriedade/consolidação do domínio em favor do Estado do Pará na Matrícula nº 421, afastando-se a exigência de apresentação de novo contrato definitivo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Sem custas e honorários, dada a natureza administrativa do procedimento de dúvida.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026